Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-07.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018886-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA - CPF: 046.387.248-76 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MANOEL BOMDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 176.013.207-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 DA 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:
1018886-07.2020.8.11.0015.

Recorrente

:

HELMIR CRISPINIANO DA ROCHA.

Recorrido

:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ART. 17 DA LEI Nº 568/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 05 de agosto de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 114987487), que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença para reconhecer o excesso de execução.

Em argumento recursal, o reclamante alega que a decisão judicial de acolher a alegação de execução excessiva ao limitar o percentual do adicional por antiguidade e merecimento até 25.11.2012, quando a Lei Municipal nº 663/2001 foi revogada, viola o princípio da segurança jurídica.

Defende que, uma vez que o servidor estava em exercício durante a vigência da lei, ele tem direito à gratificação até o presente.

Detalha que a gratificação de 2% por ano de serviço deve ser calculada desde 2002, conforme a lei, e que a prescrição atinge apenas os créditos anteriores a cinco anos da distribuição da ação.

Além disso, contesta a base de cálculo adotada pela decisão, defendendo que a gratificação deve incidir sobre o salário base conforme estipulado pelas leis municipais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito ao adicional por antiguidade e merecimento desde 2002, e manter os cálculos conforme a base salarial correta.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da decisão combatida.

O Ministério Público, em parecer, deixou de manifestar no feito, tendo em vista a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 115763995).

A Relatora originária do recurso de apelação interposto, Exma. Desa. Graciema Ribeiro Caravellas, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, reconheceu a competência absoluta da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o recurso interposto nos autos (id. 163749172).

Desse modo, declarada a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Passo à análise do presente feito.

Ressalta-se que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público municipal, lotado no cargo efetivo de
Vigia,
tomado posse em 17/02/2000.

Assevera fazer jus à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O magistrado singular julgou
procedente a pretensão inicial, na fase de conhecimento, para

reconhecer o direito do reclamante à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17 da Lei nº 568/1999 e alterações da lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de janeiro de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença (id. 114987473).

Ainda, determinou a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

A sentença foi mantida pela Turma Recursal, afastando-se apenas a condenação a título de honorários advocatícios (id. 11487470), tendo o acórdão transitado em julgado em
04/11/2019
(id. 114987468).

A reclamante apresentou cálculos na fase de cumprimento de sentença, pugnando pelo recebimento do valor de
R$ 76.147,76,
conforme planilha juntada no id. 114987456
.

No caso, o município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o reconhecimento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
a
) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
b
) a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário e
c
) deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Foi proferida sentença no id. 114987487, julgando procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução
.

Em argumento recursal,
a recorrente alega que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário-base do servidor.

Pois bem
, quanto à argumentação de que o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário-base e não sobre o salário inicial da carreira,
não
assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida.

A Lei nº 568/99, que dispunha, à época, sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º, que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).
(grifei)

Registra-se, que a sentença de mérito também expressamente consignou que deve
ser respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024